Tribunal: TJSP
Processo: 1014437-89.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Obscuridade – Não ocorrência – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014437-89.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
WESLEY DOS REIS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014437-89.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1014437-89.2018.8.26.0554/50000 – Santo
André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Wesley dos Reis Oliveira.
Voto no 37.007
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
Obscuridade
Não ocorrência
Prequestionamento

Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado
Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar
decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ

Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls.
180/189, alegando, em suma, omissão e obscuridade do julgado. Postula
sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2 A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria
já analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
E quanto ao Tema 1044, é de se registrar que o STJ
determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e agravos em
recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014437-89.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
versem acerca da questão delimitada”.
Logo, ao contrário do que pretende a autarquia
embargante, não cabe aqui a suspensão do feito nem qualquer ressalva
acerca da questão.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)